Tribunal: STF
Processo: SEC 5802
Classe: SEC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-03-29
Data de publicação: 2001-03-29

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
        SENTENÇA ESTRANGEIRA: CONTESTAÇÃO, COM ALEGAÇÕES
DE IRREGULARIDADE NO INSTRUMENTO DE MANDATO; DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTRANGEIRA, E DE FALTA DE
AUTENTICAÇÃO CONSULAR DA SENTENÇA HOMOLOGANDA.
1.      Alegações repelidas, diante da documentação
trazida para os autos.
2.      Improcede a alegação de incompetência da Justiça
alemã, pois o requerido a aceitou e aquela podia, mesmo,
exercer sua jurisdição, já que se cuidava de contrato de
mútuo celebrado em seu território e nele cumprido, tratando-
se, assim, de competência concorrente.
3.      Sentença estrangeira homologada.
4.      Requerido sucumbente, responsável por honorários
advocatícios e custas processuais.
5.      Decisão unânime.